Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602642-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO E PELO
PRÓPRIO CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIA.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
Num. 43771743 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

DIVERGÊNCIA ENTRE MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A
E
E X T R A T O S
FINANCEIROS. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

4. No particular, embora tenha sido
constatada a existência de divergências
presentes entre a movimentação financeira
e os extratos bancários, foi possível auferir
a origem e a destinação dos recursos
financeiros.

5. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas.

6. No particular, as falhas representam
Num. 43771743 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0602642-72.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-ANA DEBORA NEVES DIONISIO-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA DEBORA NEVES DIONISIO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ANA DEBORA NEVES DIONISIO (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771743
27/11/2023
11:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.866

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602642-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANA DEBORA NEVES DIONISIO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: ANA DEBORA NEVES DIONISIO
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO E PELO
PRÓPRIO CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIA.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
Num. 43771743 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

DIVERGÊNCIA ENTRE MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A
E
E X T R A T O S
FINANCEIROS. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

4. No particular, embora tenha sido
constatada a existência de divergências
presentes entre a movimentação financeira
e os extratos bancários, foi possível auferir
a origem e a destinação dos recursos
financeiros.

5. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas.

6. No particular, as falhas representam
Num. 43771743 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

cerca de 45% da arrecadação total de
campanha, impossibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a conclusão
pela desaprovação das contas.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento das sobras ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANA
DEBORA NEVES DIONISIO, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo MDB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43431002).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43626172).

Devidamente intimada a prestadora de contas requereu a dilação de prazo a
fim de tornar possível o procedimento de regularização das contas (id. 43634403), bem
como documentação (id. 43639793).

Ainda, apresentou esclarecimentos em conjunto com novos documentos (id.
43650078 e seguintes), bem como a prestação de contas retificadora nos ids nº 43651465
e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43712439).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43724550).
Num. 43771743 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 111.444,44,
com a seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 597 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1.1);

ii) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9);

iii) Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 10); e

iv) Sobras de campanha (item 11).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1.1)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
Num. 43771743 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Num. 43771743 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
Num. 43771743 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43712439) apontou que
Num. 43771743 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

a prestadora não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Observando atentamente, verifica-se que as doações provém do partido da
candidata, neste aspecto, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Num. 43771743 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

Dessa forma, embora a falha corresponda a 89,73% do total movimentado na
campanha (111.444,44), não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a
ausência de má-fé da prestadora de contas e as peculiaridades do caso ora em análise,
na qual a transparência das contas não foi afetada, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

ii) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 9.1)

Consignou, ainda, o parecer conclusivo (id. 43712439):

Instada a se manifestar (id. 43650078), aduziu a candidata que as
irregularidades foram sanadas em sede de Prestação de Contas Final (id. 43395369), de
modo que não houve prejuízo na fiscalização e análise da contas pela Justiça Eleitoral,
motivo pelo qual, não há de se falar em rejeição das contas.

Nos termos da nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio dos
relatórios financeiros afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

Friso que as despesas omitidas no relatório parcial, para além de não terem
seu atraso adequadamente justificado pela candidata, representam 44,2% do total de
recursos movimentados na campanha, sendo que foram realizados diversos
pagamentos de pessoas físicas, evidenciando a falta de transparência dos gastos de
campanha e impedindo a fiscalização concomitante da movimentação financeira por
eleitores e órgãos de controle, razão de ser da própria prestação de contas parcial. Logo,
trata-se de vício grave que compromete a regularidade das contas.

Havendo a omissão de informação tempestiva de despesas pagas com
recursos públicos e inexistindo plausibilidade na justificativa apresentada, além do alto
percentual representativo no conjunto da movimentação de campanha, conclui-se assim
pela desaprovação das contas, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

iii) Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 10) e sobras
de campanha (item 11) - análise conjunta:

Num. 43771743 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

Conforme parecer técnico (Id 43712439), foram identificadas divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos, conforme abaixo:

Em prestação de contas retificadora, por meio de nota explicativa
(id.43395371) apontou a candidata a realização do estorno e a utilização do mesmo para
pagamento de outras despesas, conforme abaixo:

Ao consultar os extratos bancários (id. 43651522), verifica-se que foi feito
depósito da importância de R$ 903,66 pelo Facebook na conta destinada a FEFC, todavia
foi sacado pela prestadora de contas o montante de R$ 900,00, remanescendo R$ 3,66
na conta bancária, os quais foram entendidos como não utilizados a serem devolvidos ao
Tesouro Nacional.

Assim constou o extrato bancário:

Ainda, constata-se despesa com pessoal relativa ao prestador de serviço
LUCAS QUEIROZ KUASCHINSKI, conforme verifica-se no lançamento de despesas
pagas após eleição (id. 43651475):

Tendo sido o contrato deste acostado aos autos (id. 43651502), bem como
ausente qualquer tipo de vício em relação a este, depreende-se que foi possível auferir a
destinação do recurso empregado. Ressalta-se que apesar da despesa ser paga após as
eleições, verifica-se que foi contratado durante o período.

Logo, apesar de não devidamente declarado o estorno do saldo pelo
Facebook, foi possível sua detecção por meio dos extratos bancários (id.43395371),
permitindo assim a aposição de ressalva para este apontamento, visto que se trata falhas
de natureza formal, restando ausente prejuízo para a atividade de fiscalização.

Acerca do montante de R$ 3,66, constou ainda do parecer conclusivo (id.
43712439) a existência de recursos não utilizados na campanha oriundos do Fundo
Especial de Financiamento Eleitoral (FEFC), neste valor, restando ausente comprovante
de transferência do mencionado valor em benefício do Tesouro Nacional, tendo sido o
valor descontado com cheque (item 10).

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
Num. 43771743 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

[...]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha; [grifou-se]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
sobras financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos.

No caso concreto, vê-se que a candidata deixou de apresentar a guia dos
recursos financeiros oriundos do FEFC não utilizados, em desacordo com o disposto no
art. 50, § 5º, da Resolução TSE 23.607/2019.
Num. 43771743 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

Em assim o fazendo, incorreu em irregularidade que demanda providências
para ressarcimento ao Erário. Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE
NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL
MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO
INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

13. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

[...]

(TRE-PR, PCE 060286270, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 14/12/2022)

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 3,66 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, III, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de cobrança.

Não obstante, o valor total das irregularidades ora analisadas não se mostre
relevante em termos absolutos (R$ 903,66), bem como o percentual envolvido é diminuto
(0,81 % dos recursos), a falha deve ser analisada em conjunto com os demais vícios
indicados pelo setor técnico para se verificar a necessidade ou não de desaprovação das
contas, devendo ser efetuada a respectiva devolução.

Conclusão

Num. 43771743 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

Nessa toada, verifica-se que as irregularidades presentes perfazem o
percentual de 45,01% do total movimentado na campanha (R$ 111.444,44), impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 3,66
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º, da Res. TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que as falhas
apontadas comprometem a regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por ANA DEBORA NEVES DIONISIO,
determinando à prestadora, nos termos do artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607, a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 3,66 (três reais e trinta e três
centavos).

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602642-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43771743 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24

PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ANA DEBORA NEVES DIONISIO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - REQUERENTE: ANA DEBORA
NEVES DIONISIO - Advogados da REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771743 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2023 11:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112711253477900000042729960
Número do documento: 23112711253477900000042729960
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:33:24